Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727900-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDUSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA (executada) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (id. 50610672 dos autos principais) que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0726912.57.2019.8.07.0001), aplicou à executada, ora agravante, multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: Diante do exposto, revogo o ato de ID no 47155106, porquanto praticado sob erro induzido pelo devedor, devendo a fase satisfativa prosseguir regularmente, para a qual já foram arbitrados os honorários correspondentes, nos termos da decisão de ID no 44599415. Considerando-se a gravidade da conduta constatada nestes autos, fixo, em desfavor da devedora, multa por litigância de má-fé em 5% do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 80, II e V, e 81, caput, do CPC, bem como aplico a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, correspondente a 15% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id. 13343312), a agravante alega que em nenhum momento visou prejudicar a parte contrária, alterar a verdade dos fatos ou induzir o Juízo em erro, pois, a informação de pagamento da dívida decorreu de depósito realizado em favor do agravado, mas não houve a compensação do pagamento por fato alheio à sua vontade. Assegura que, à época da transferência, sofreu bloqueio de valores por ordem judicial oriunda de outro processo, motivo pelo qual a transação não foi concluída. Sustenta que tal fato não poderia ser antevisto por inexistir previsão de intimação anterior à efetivação de bloqueio judicial, o que configuraria caso fortuito ou força maior, na forma do art. 393 do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, para que a r. decisão atacada seja reformada para afastar as multas fixadas. Preparo recolhido (ids. 13344271 e 13344348). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015 do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que aplicou multas de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81 do CPC) por litigância de má-fé e de 15% (quinze por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. No presente caso, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que restam evidenciados os requisitos autorizadores do provimento vindicado, visto que é patente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao presente caso, mormente pela imposição ao autor/agravante de multas nos percentuais de 5% e 15% por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Com efeito, em uma análise perfunctória dos atos processuais implementados no processo de origem, a multa por litigância de má-fé foi imposta ao Agravante por ter o magistrado de primeiro grau considerado a conduta de informar pagamento não realizado ato passível de reprimenda por dificultar o andamento processual. Deste modo, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão quanto à aplicação de multas até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, a ponto de aferir se, de fato, houve conduta da parte agravante que se enquadra nas previsões dos artigos 80 e 774 do CPC. Assim, ad cautelam, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão de origem no tocante à aplicação de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora